Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Na decisão agravada (ID 228860857), o juízo de origem deferiu liminar para apreensão do veículo RENAULT KWID INTENS 2, ANO 2024, PLACA: EZZ3H21, com fundamento na comprovação da mora do devedor. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 77080558). No processo de origem, verifica-se que juntamente com a contestação apresentada dia 28/09/2025 (ID 251518512) também foi solicitado o benefício e determinada a comprovação da hipossuficiência. Todavia, ainda não foram apresentados os respectivos documentos e nem consta nova decisão a respeito (ID 251788578). Há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica, notadamente a natureza do negócio jurídico, envolvendo a compra de veículo, bem como o fato de recorrente ser solteiro, sem notícia de dependentes, consoante consta da procuração outorgada ao patrono devidamente constituído (ID 251130961 da origem). Nesse passo, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos os comprovantes atualizados de seus rendimentos, sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator